Tribunal: TJES
Processo: 0024166-36.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024166-36.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELDI RODRIGUES REZENDE

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELDI RODRIGUES REZENDE

em face da sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido exordial, determinando o prosseguimento do processo executório.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, que a citação editalícia é nula, ante o não esgotamento dos meios para citação pessoal do executado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0024166-36.2017.8.08.0347

APELANTE:
ELDI RODRIGUES REZENDE

APELAD
O: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELDI RODRIGUES REZENDE

em face da sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido exordial, determinando o prosseguimento do processo executório.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, que a citação editalícia é nula, ante o não esgotamento dos meios para citação pessoal do executado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Aduz o recorrente que o município apelado não esgotou todas as medidas possíveis para tentar encontrar o executado, situação que torna nula a decisão que determinou sua citação ficta.

Pelo que se denota, a tentativa de localização do executado por Oficial de Justiça, no endereço cadastrado no fisco, se mostrou infrutífera, sendo certificado, que o ora recorrente se encontra em local incerto e não sabido, conforme informações prestadas por vizinhos.

Assim,
tenho por acertada a decisão do Julgador
a quo
que determinou a citação editalícia do executado,
pois a tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço de seu domicílio não foi exitosa
.

Sobre o tema, cito os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e desta c. Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

(...)

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

___________

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DE ADOÇÃO DE MEDIDAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. -
Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ.
2. - Recurso provido. Citação por edital, na execução fiscal embargada, declarada nula. (TJES, Apelação, 30110106868, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. FORMALIDADES. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO IV, DA LEI Nº 6.830⁄80. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 232, INCISOS II E III, DO CPC⁄1973. NULIDADE NÃO DECLARADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ao julgar o REsp nº 1.103.050⁄BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830⁄80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 2) Na hipótese, tanto a citação por correio quanto por intermédio de oficial de justiça restaram infrutíferas, vez que o recorrente⁄executado não foi localizado no endereço que havia informado ao Fisco Estadual, o que possibilitou a realização da citação editalícia e, posteriormente, a nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 30130011601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso em testilha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Sessão Virtual 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. Des. Relator.